Tribunal: TCU
Processo: 047.549/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis falhas na condução do pregão eletrônico para registro de preços por menor preço global, com vistas à contratação de serviço de recolhimento, transporte e destinação final de resíduos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Delurb Ambiental Ltda., com pedido de medida cautelar, por meio da qual se noticiam possíveis falhas na condução do pregão eletrônico para registro de preços 30/2020, por menor preço global, conduzido pela Base Aérea dos Afonsos (Baaf), com vistas à contratação de serviço de recolhimento, transporte e destinação final de resíduos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 64 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Base Aérea dos Afonsos (Baaf), à empresa Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Ltda e à representante.